Tribunal: TJBA
Processo: 8016861-20.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016861-20.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): ALEXANDRE NELSON FERRAZ, ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO APELADO: UVALLE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ARTS 23 E 24, §1º DA LEI Nº 8.906/94. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME A Apelação Cível foi interposta por Alexandre N. Ferraz e Ciccarelli & Passold Advogados Associados, irresignado com a sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, oriundos da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro (BA), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença recorrida determinou o arquivamento do processo e o desarquivamento dos autos principais, para que a execução se processasse em sua forma originária. A parte apelante sustentou que os honorários advocatícios constituem crédito próprio e autônomo do advogado, nos termos dos arts. 23 e 24, §1º, do Estatuto da Advocacia, sendo facultado ao patrono optar pela execução nos mesmos autos ou em autos apartados. A parte apelada não apresentou contrarrazões, diante da ausência de angularização processual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de tramitação autônoma do Cumprimento de Sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 23 da Lei nº 8.906/1994 estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, que detém direito autônomo para executá-los. O art. 24, §1º, da mesma norma confere ao advogado a faculdade de promover a execução nos mesmos autos ou de forma autônoma, conforme sua conveniência. A sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo, sob o fundamento de que a execução dos honorários deveria tramitar nos autos principais, nega vigência aos dispositivos legais mencionados, bem como à jurisprudência. Jurisprudência: “Nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), o Advogado possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em autos próprios ou apartados. Conforme art. 24, § 1º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), 'a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier'.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5009572-88.2020.8.13.0313, Relator: Des. José Marcos Vieira, julgado em 15/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, DJe 17/05/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios em autos apartados. Tese de julgamento: “É facultado ao advogado promover a execução dos honorários sucumbenciais de forma autônoma, em autos apartados, nos termos dos arts. 23 e 24, §1º, do Estatuto da Advocacia, sendo indevida a extinção do feito por opção legítima do exequente.” Dispositivos relevantes citados Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, §1º Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I Jurisprudência relevante citada TJ-MG - Apelação Cível: 5009572-88.2020.8.13.0313, Relator: Des. José Marcos Vieira, julgado em 15/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, DJe 17/05/2024 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8016861-20.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro (BA), apelante Alexandre N. Ferraz, Ciccarelli & Passold Advogados Associados e apelada Uvalle Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. II